Tribunal: TJDFT
Processo: 0712288-20.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:
Latrocínio tentado. Roubo circunstanciado: emprego de arma de fogo e concurso de agentes. Provas. Reconhecimento. Inimputabilidade. Participação de menor importância. Arrependimento posterior e arrependimento eficaz.
1 - Nos crimes patrimoniais, a palavra das vítimas tem especial relevância, sobretudo se corroboradas pelo reconhecimento pessoal, na delegacia, depoimentos dos policiais, confissão de um dos réus e apreensão dos bens das vítimas no local indicado por esse.
2 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento do acusado, na delegacia. Mas, reforçado o reconhecimento por outras provas independentes e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação.
3 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool não exclui a culpabilidade.
4 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o) - ou reduz a pena, se a incapacidade não era plena (§ 2o).
5 - Não há participação de menor importância se a conduta do réu, em comunhão de vontades e divisão de tarefas com outro autor, é determinante para a consumação do crime.
6 – Não há arrependimento posterior ou arrependimento eficaz quando os crimes foram cometidos com violência contra a pessoa e o réu não impediu, voluntariamente, que o resultado se produzisse.
7 – Apelações não providas.